Tribunal: TJSP
Processo: 2263493-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta - Paciente está tendo o devido atendimento

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta - Paciente está tendo o devido atendimento médico na unidade prisional em que se encontra - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.